Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702369-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco das Chagas Candido de Abreu contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0709280-68.2017.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora de 50% dos bens e valores eventualmente encontrados em nome da esposa do agravado, Vanessa Muniz Linhares (ID no 55740531). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Indefiro o pedido de Id. n. 55204066, tendo em vista que, embora a parte executada seja casada no regime de comunhão parcial de bens, sua esposa não figurou no processo de conhecimento, visando o contraditório e ampla defesa, bem como por se tratar de terceira estranha à lide, não poderá sofrer constrições em bens de sua titularidade. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: [...] Pelo exposto, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.”. Em suas razões, em suma, o agravante defende que há precedente da 2a Turma Cível deste Tribunal permitindo a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do devedor. Sustenta que o agravado tem ocultado o seu patrimônio para não pagar os valores que lhes são devidos, ocasionando a frustação das tentativas de penhoras realizadas no curso da demanda originária. Aduz que comprovou mediante a apresentação da correspondente certidão, que o agravado é casado com Vanessa Muniz Linhares, sob o regime da comunhão parcial de bens. Logo, sustenta que todos os bens registrados em nome da esposa do agravado podem ser penhorados, na proporção de 50%, para pagar a dívida, nos termos dos artigos 1.658, 1659, 1.667 e 1.668 do Código Civil e do art. 790, IV do CPC. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 50% dos bens e valores registrados em nome da esposa do agravado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Preparo (ID no 14080568 - 14080569). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. A dívida originou-se em ação de despejo com cobrança dos aluguéis do período de 5/11/2012 a 5/11/2013, cuja renovação contratual se deu por prazo indeterminado, findando-se definitivamente em 30/3/2015 (ID no 8956373). O agravado casou-se no dia 7/8/2015, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de ID no 55204088. Nesse cenário, constata-se que a dívida é anterior ao casamento e não há provas de que o débito tenha sido revertido em prol da entidade familiar. Apesar de o agravante sustentar que seria possível a penhora de 50% do patrimônio registrado em nome da esposa do agravado, importa ressaltar que ela não integrou a demanda originária, motivo pelo qual deixou de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. Como consequência, não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, que responda com o seu patrimônio por uma dívida que não deu causa, uma vez que não há provas de que foi revertido em favor da entidade familiar. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA FOI EM PROVEITO DO PATRIMÔNIO DO CASAL. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. 2 - Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a mantença da decisão em que se indeferiu o pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1118726, 07045925020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Insta salientar, que no precedente citado pelo agravante o objeto da demanda era uma dívida advinda de contrato de prestação de serviços educacionais de filhos comuns do casal, razão pela qual tratava-se de débito revertido em benefício da entidade familiar, o que justificou a pesquisa de bens em nome do cônjuge que não figurou na relação contratual. Por essas razões, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro